Tribunal: TJMT
Processo: 0037376-52.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037376-52.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELO ANTONIO DOS SANTOS COELHO - CPF: 037.094.281-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), BENEDITO DUTRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 024.452.911-60 (ASSISTENTE), ALISON THIAGO DE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.520.991-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0037376-52.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANGELO ANTONIO DOS SANTOS COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO CONDUZIA O VEÍCULO AUTOMOTOR NO MOMENTO DOS FATOS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora a embriaguez ao volante seja considerada delito de perigo abstrato - o qual dispensa o apontamento do efetivo risco causado pela conduta -, para a sua configuração é necessário que o condutor embriagado esteja, de fato, conduzindo o veículo automotor.

Ausente a comprovação do risco real – eventualmente causado pela condução do veículo automotor sem a exigida permissão ou habilitação para dirigir –, afasta-se do fato uma das principais elementares do tipo, que é justamente o perigo de dano, deixando a conduta de configurar o crime disposto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual passa a ser considerada mera infração administrativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0037376-52.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANGELO ANTONIO DOS SANTOS COELHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo ÂNGELO ANTÔNIO DOS SANTOS COELHO das imputações que lhe foram feitas, referentes aos delitos tipificados no art. 306 e 309 da Lei Federal nº 9.503/97 (cf. Id. n.º 133338185).

Em apertada síntese, o órgão ministerial entende que, “
diversamente do ponderado pelo Juízo de piso, o binômio autoria e materialidade da infração penal imputada ao agente restaram comprovadas
”, razão pela qual requer a reforma da sentença, para que o réu seja condenado pelos crimes descritos na denúncia (cf. Id. n.º 133338189).

Nas contrarrazões, ÂNGELO ANTÔNIO DOS SANTOS COELHO refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 133338195).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 137396393).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0037376-52.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelado como incurso nas disposições do
art. 306 e 309 da Lei Federal nº 9.503/97,
em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 129845757)
:

“[...]

No dia 05 de novembro de 2016, por volta das 04h40min, na Rua Martim Pescador, Bairro: CPA-IV, próximo à tabacaria, nesta Capital, o denunciado conduziu veículo automotor VW Parati, de cor branca, placa DKP-2977, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e ainda, sem possuir habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizaram rondas naquela localidade, quando avistaram o veículo VW Parati, de cor branca, placa DKP-2977, estacionando próximo à tabacaria, com três ocupantes. Ao realizarem a abordagem, dois fugiram, restando apenas o condutor, ora denunciado.

Durante os procedimentos, os milicianos verificaram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com forte odor etílico, desordem nas vestes, olhos avermelhados, sonolência, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, dentre outros, bem como ao responder se era habilitado, este respondeu que não.

Por essa razão, foi confeccionado o anexo II, da Resolução 432, do CONTRAM, às fl. 29, dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelo denunciado.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

O laudo pericial clínico juntado às fls. 26/28, foi conclusivo para embriaguez do denunciado.

Interrogado às fls. 11/12, o denunciado confirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes do fato.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu seu veículo em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e sem possuir habilitação, gerando perigo de dano.”

[...].

Finda a instrução processual, o juiz julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo
ANGELO ANTÔNIO DOS SANTOS COELHO das imputações que lhe foram atribuídas
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação criminal alegando que “
mesmo na ausência do teste de alcoolemia, são bastantes as provas encontradas nos autos para comprovar a autoria do crime, assim como os depoimentos prestados em fase extrajudicial e judicial pelos Policiais Militares que estiveram presentes no local da ocorrência, que dão conta da identificação de sinais de embriaguez alcoólica e da alteração da capacidade psicomotora do apelado”
.

No entanto, em que pesem os argumentos soerguidos pelo órgão ministerial, verifico que razão não lhe assiste.

Dispõe o art. 306 da Lei nº 9.503/97:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

A pretérita redação da norma supratranscrita estabelecia que incidiam em suas sanções quem conduzisse “
veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
”.

Verifica-se, do novel dispositivo, clara intenção legislativa de eliminar a necessidade de constatação de teor alcoólico no sangue para a comprovação do delito.

Atualmente inexiste exigência legal quanto à realização de exame sanguíneo ou alveolar para a comprovação do crime de embriaguez ao volante, exigindo-se, no entanto, a constatação da capacidade psicomotora alterada.

No tocante à constatação da alteração da capacidade psicomotora do recorrido em razão da ingestão de bebida alcoólica, existem nos autos provas suficientes para a sua demonstração – sobretudo o interrogatório do apelado, que confessou ter consumido tal substância momentos antes do ocorrido.

Entretanto, compulsando os autos processuais, observa-se que o apelado sequer dirigia o veículo automotor no momento da abordagem policial.

Em seu interrogatório policial, ANGELO ANTÔNIO DOS SANTOS COELHO foi categórico ao afirmar que, embora tivesse ingerido “
uma ou duas latinhas de cerveja
”, “
estava sozinho dentro do seu carro parado quando foi abordado
”.

Em juízo, o recorrido ratificou integralmente a versão narrada perante a autoridade policial, asseverando que “
não estava dirigindo o carro, o carro não estava em movimento, nem sequer ligado o carro estava
, não tinha ninguém comigo dentro do carro, ele não viu ninguém sair do carro
”.

A versão apresentada pelo apelado condiz com o depoimento de BRENO ROGGER DA SILVA MOURA, testemunha ouvida na fase instrutória, que afirmou que o
automóvel encontrava-se desligado, estacionado na calçada,
e que ANGELO ANTÔNIO DOS SANTOS COELHO ainda estava entrando no veículo no momento em que foi abordado pela guarnição policial.

Embora a embriaguez ao volante seja considerada um delito de perigo abstrato - o qual dispensa o apontamento do efetivo risco causado pela conduta -, para a sua configuração é necessário que o condutor embriagado esteja, de fato, conduzindo o veículo automotor.

Depreende-se do verbo conduzir, para os fins do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que o veículo automotor esteja colocado em movimento, mediante acionamento dos seus mecanismos.

Como bem salientou o juízo
a quo
, resta claro que “
efetivamente o acusado não conduzia o veículo Parati no momento da abordagem realizada pela Polícia Militar
”, tornando-se imperiosa a absolvição do recorrido, com fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, e em observância ao brocardo
in dubio pro reo
.

Adota-se fundamento idêntico para a absolvição do apelado no tocante ao crime do art.
309 da Lei Federal nº 9.503/97, delito de perigo concreto, cuja configuração ainda exige a demonstração de que o bem jurídico penalmente tutelado efetivamente foi posto em perigo, o que restou longe de ser demonstrado no presente caso - até porque o automóvel encontrava-se estacionado na calçada.

Vale transcrever a redação do referido dispositivo:

“Art. 309.
Dirigir veículo automotor
, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano
:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

Ademais, ausente a comprovação do risco real – eventualmente causado pela condução do veículo automotor sem a exigida permissão ou habilitação para dirigir –, afasta-se do fato uma das principais elementares do tipo, que é justamente o perigo de dano, deixando a conduta de configurar o crime disposto no
art.
309 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual passa a ser considerada mera infração administrativa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada,
com fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022